Tribunal: STF
Processo: RE 1345677
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OFÍCIO REQUISITÓRIO. DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO VALOR PRINCIPAL. É FIRME A JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MEDIANTE A JUNTADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART. 22, § 4º, E 23 DA LEI 8.906/94. TESE FIRMADA NO TEMA Nº 608 DOS RECURSOS REPETITIVOS: ‘NÃO HÁ IMPEDIMENTO CONSTITUCIONAL, OU MESMO LEGAL, PARA QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUANDO NÃO EXCEDEREM AO LIMITE, POSSAM SER EXECUTADOS MEDIANTE RPV, AINDA QUE O CRÉDITO DITO PRINCIPAL OBSERVE O REGIME DE PRECATÓRIOS’. RECURSO DESPROVIDO” (pág. 2 do documento eletrônico 2).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo provimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 15). Por oportuno, colaciono a ementa do parecer ministerial: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FRACIONAMENTO DE RPV PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA SUPREMA CORTE. VIOLAÇÃO AO ART. 100, § 8º, DA CF/88. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV EM SEPARADO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS” (pág. 1 do doc. eletrônico 15).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação do art. 100, § 3° e 8°, da mesma Carta, sob o argumento de que “o crédito decorrente da condenação, salvo honorários sucumbenciais, é devido, integralmente a parte”.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que é vedado o fracionamento do valor da execução para pagamento de honorários contratuais. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PELA PARTE EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.262.357-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.207.892-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.025.776-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).



    Ademais, este Tribunal já assentou que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do ajuste firmado entre advogado e cliente, conforme se verifica nos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE 1.094.439-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli – grifei). 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV OU PRECATÓRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.



    II – O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.190.888-AgR-segundo/DF, de minha relatoria – grifei).



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator